Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700669-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: RODRIGO DIOGO LISBOA DA LUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. VERTICAL ENGENHARIA CIVIL. IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. NOVAÇÃO. REJEIÇÃO. LEI DO DISTRATO. LEI No 13.786/2018. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. QUANTIA. 0,5% DO VALOR PAGO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA. FIM DO PRAZO PARA A ENTREGA. MULTA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 970. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 2. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (STJ, Súmula 602). 3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 4. No caso de atraso na entrega do imóvel, sem culpa do adquirente, é assegurada a resolução do ajuste e a devolução da integralidade de todos os valores pagos (STJ, Súmula 543). 5. É viável a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independente de comprovação de prejuízo, por atraso na entrega de imóvel que integra o programa Minha Casa, Minha Vida (STJ, REsp Repetitivo no 1.729.593/SP - Tema 996). 6. Os lucros cessantes correspondentes ao aluguel mensal de bem imóvel residencial são fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores. Precedentes deste Tribunal. 7. O termo inicial da condenação a título de lucros cessantes é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. 8. O STJ, ao julgar o Tema 970, firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 9. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 43-A da Lei 13.786/2018, asseverando que houve julgamento extra petita. Afirma, ainda, que “No caso dos autos a resolução contratual/distrato se deu por intermédio de sentença judicial, em data posterior à vigência da Lei do Distrato, devendo, portanto, ter aplicabilidade às suas normas. Dessa forma, o acórdão vergastado merece reforma com o fito de afastar a incidência de lucros cessantes, vez que a resolução contratual se deu com a prolação da sentença e após a edição da Lei 13.786/2018, devendo ser aplicado o disposto no art. 43-A da referida Legislação Federal”. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF No 23.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 37596886). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 38094430). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. (...) 3. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deveria subir o que tange à suposta contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 43-A da Lei 13.786/2018, pois eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF No 23.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028